Tribunal: TJMT
Processo: 1033307-08.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033307-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 952.886.861-49 (AGRAVANTE), IARLA DA SILVA ALVES - CPF: 078.671.283-01 (AGRAVADO), LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 032.036.491-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. POSSE DE VEÍCULO. BEM COMUM. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a posse
dO
veículo com a agravada, ex-companheira do agravante, sob o fundamento de que o bem foi adquirido na constância da união estável e deve ser considerado bem comum do casal. O agravante sustentou que o veículo lhe pertencia exclusivamente e requereu sua reintegração de posse, alegando esbulho por parte da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo adquirido na constância da união estável deve ser considerado bem comum do casal; e (
ii
) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse requerida pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O veículo foi adquirido durante o relacionamento, configurando-se como bem comum, salvo prova em contrário, conforme o regime aplicável à união estável.

O agravante não comprovou posse anterior exclusiva do veículo nem esbulho praticado pela agravada, requisitos essenciais para a concessão da reintegração de posse.

A alegação de que a agravada se apropriou indevidamente do bem não encontra respaldo nos autos, sendo certo que foi o agravante quem descumpriu reiteradamente medidas protetivas em favor da agravada.

A concessão da tutela de urgência exige a comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, especialmente diante da incerteza sobre as condições do negócio e da necessidade de garantir o contraditório.

A eventual retirada do veículo da posse da agravada poderia agravar sua vulnerabilidade, dado que se trata de um dos poucos bens que lhe restaram após o término da relação e sua condição de vítima de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O veículo adquirido na constância da união estável presume-se bem comum do casal, salvo prova em contrário.

A reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior exclusiva, do esbulho praticado pela parte contrária e da data da perda da posse, requisitos que devem estar devidamente demonstrados nos autos.

A tutela de urgência para reintegração de posse não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da necessidade de garantir o contraditório e evitar prejuízos irreversíveis à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 70073902900, Rel. Des. Marta Borges Ortiz, 17ª Câmara Cível, j. 06.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação De Reintegração de Posse n. 1039348-82.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
IARLA DA SILVA ALVES
,
indeferiu o pedido de reintegração de posse do veículo.

Para tanto, afirma o agravante que é proprietário leg
í
timo do bem e que a agravada se apropriou indevidamente do veículo, após o término d
a
relação amorosa
mantida entre ambos,

beneficiando-se de medidas protetivas.

Alega ainda que, a manutenção da posse pela agravada está causando prejuízos financeiros, tendo em vista o cometimento de infrações de trânsito
.

Para tanto, requer a reintegração de posso do bem ou, subsidiariamente, determinar o deposito judicial do veículo até o julgamento do mérito.

O pedido liminar foi indeferido (id 254285661).

Na contraminuta, a agravada pede o desprovimento do recurso (id 269700253).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No caso em exame, a controvérsia sobre a posse do veículo decorre de questões relacionadas à natureza da relação entre as partes e ao contexto da ocupação/uso do bem pela agravada.

A
Agravada alegou e comprovou que manteve um relacionamento duradouro de 5 anos com o Agravante, configurando uma união estável de fato.

Neste contexto, observa-se que
, em janeiro de 2024, as partes adquiriram o veículo objeto da demanda
(
o TOYOTA/COROLLA XEI 2.0, ano 2021, cor branca, placa RAU7I08)
que deve ser considerado um bem comum do casal.

Não há provas de que a Agravada tenha se aproveitado indevidamente das medidas protetivas para tomar posse do veículo. Pelo contrário, foi o Agravante que descumpriu reiteradamente essas medidas, conforme comprovado pelas sentenças condenatórias anexadas.

Para a reintegração de posse de um bem adquirido durante a união estável, é necessário comprovar a posse anterior exclusiva do Agravante, o esbulho praticado pela Agravada e a data da perda da posse, o que não foi demonstrado nos autos.

O veículo em questão representa um dos poucos bens que restaram à Agravada após ser vítima de violência doméstica e se distanciar de sua família, sendo essencial para sua locomoção e manutenção de uma vida digna.
Aliás, ao que consta, foi adquirido exatamente para uso da agravada
, o que afasta a tese de posse anterior do agravante sobre o bem.

Por outro lado, não há qualquer risco ou prejuízo relevante para o Agravante, que possui patrimônio
de elevado valor
em carros e renda mensal elevada.

Do exposto,

as condições do negócio são incertas, o que impede, neste momento, a verificação das condições estabelecidas entre as partes quanto à posse do veículo, não justificando, de imediato, eventual retomado do bem pelo agravante (precedente
em caso análogo

N.U 1016954-92.2021.8.11.0000
, julgado em 18/03/2022).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMODATO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDA.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, carece o pedido da parte autora de prova da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à concessão da liminar. Necessidade de submeter à pretensão ao crivo do contraditório, visando oportunizar a manifestação da parte contrária e a formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70073902900 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2017) (
g.n
.)

A concessão da tutela de urgência poderia causar danos irreversíveis à Agravada, agravando sua situação de vulnerabilidade, o que não se justifica diante da ausência de comprovação dos requisitos legais necessários.

Portanto, diante da ausência de comprovação dos requisitos para a reintegração de posse, da natureza de bem comum do veículo adquirido na constância da união estável, e do evidente desequilíbrio na situação das partes, o Agravo de Instrumento não merece provimento.

Por tudo, portanto, mantém-se neste momento processual a decisão de reintegração liminar de posse dos veículos nas mãos da agravada, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo “a quo” caso se convença que a merecedora da proteção possessória é a agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025